Tribunal: CARF
Processo: 13738.000108/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000108/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DAS GRACAS PINTO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS ATENDIDOS
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Requisitos do conjunto probatório
atendidos.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de inconstitucionalidade e de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000108/2008-95
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000108/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução, de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empegatício e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de crédito tributário lançado contra a Contribuinte acima identificada, em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de 2004,
no valor de R$ 27.322,78, referente ao Imposto Suplementar, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até 28/12/2007.
Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fls. 5 a 11),
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida com Dependentes no valor de R$ 3.816,00, relativa a Renata Pinto
Fernandes, por falta de apresentação da certidão de nascimento, bem como Marcelo
Henrique Cunha Fernandes e Lívia Cunha Fernandes, por falta de comprovação da
guarda judicial.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 14.105,68, recebidos da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ 42.498.534/0001-56 , sem IRRF
a compensar.
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosado o valor de R$ 5.799,36, por se
tratar
de:
“DESPESA
DE
INSTRUÇÃO
EM
NOME
DE
PESSOAS
DESCARACTERIZADAS COMO DEPENDENTES PELA FISCALIZAÇÃO”.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosado o valor de R$ 19.793,00, por falta de
comprovação ou de previsão legal, conforme “Complementação da Descrição dos
Fatos”, nos seguintes termos:
DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS
FORMAIS PREVISTOS NO ART. 80, § 1 ° , ITENS 1, 2 e 3 DO RIR/99.
RECIBOS COM DADOS INSUFICIENTES PARA SEREM CONSIDERADOS
COMO DEDUÇÃO:
VALORES.
-R$ 4543,00 ADRIANO
-R$ 1250,00 HAROLDO
-R$ 5000,00 CINTHIA
-R$ 3000,00 MARIA ANGELICA
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000108/2008-95

-R$ 1000,00 FELIPE
Cientificada em 15/01/2008 (Aviso de Recebimento da folha 34), a Interessada
apresentou impugnação em 23/01/2008, alegando, em síntese, que:
- Renata Pinto Fernandes é sua filha legítima.
- Seus netos Marcelo Henrique Cunha Fernandes e Lívia Cunha Fernandes
sempre foram seus dependentes por falta de condições dos pais.
- Declarou todos os rendimentos recebidos com a maior transparência possível.
- Os recibos médicos lançados na Declaração são verídicos e, havendo dúvidas
quanto aos mesmos deveria a RFB apurar junto aos emitentes destes.
Ante a grande discordância entre o valor por ela declarado corretamente e as
alegações da RFB, requer a análise pela respeitada instituição, de toda a sua
Declaração e documentos utilizados, que estaria enviando para a DRF Niterói-
RJ.
Conclui por requere o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado, juntando os documentos de fls. 13 a 28.
Atendendo solicitação de diligência (fl. 42), a DIFIS-DRF-RJ1 enviou Ofício à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, obtendo em resposta
o Ofício de fl. 47, o qual informa que de acordo com a Subsecretaria de Administração
de Pessoal, no ano base de 2003, a servidora Maria das Graças Pinto Fernandes possuía
duas matrículas (29758-0 e 195016-1) e na Dirf 2003 foi informado o somatório dos
valores recebidos e os descontados nessas duas matrículas.
Cientificada do resultado da diligência conforme Termo de Ciência e Aviso de
Recebimento (AR) de fls. 48 a 50, a Interessada não mais se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de
informar rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando
redução do imposto a pagar ou devido. (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 -
RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
DEDUÇÕES
.DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS
COM
DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO .
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, pagos a título de
despesas médicas, e despesas com instrução e a dedução legal associada
ao dependente incluído na declaração, apenas quando comprovada a
dedutibilidade desses valores através de documentação hábil e idônea,
mantendo-se a glosa das deduções não comprovadas.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PROVAS.
Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas, não
promovendo modificação no lançamento fiscal efetuado de acordo com as
normas legais.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000108/2008-95

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2013 (e-fls. 63/64),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 26/02/2013 (e-fls. 66), que
reconhece parcialmente o imposto suplementar apurado.
Em preliminar contesta o julgamento realizado apenas por 3 (três) julgadores, o
que fere o principio constitucional “in dubio pro contribuinte”. No mérito, aponta a seu favor o
voto vencido que aponta a falta de endereço do prestador e a indicação do beneficiário não
invalida os documentos. Junta novamente os comprovantes que considera pertinentes para
justificar suas despesas médicas, além de ora juntar declarações dos profissionais prestadores que
atestam a prestação dos serviços à contribuinte e apontado seus endereços. (e-fl. 71 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de lançamento relativo a Dedução Indevida com Dependentes
(reduzida), a Dedução Indevida com Despesas de Instrução (reduzida), a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício (mantida) e a Dedução
Indevida de Despesas Médicas (mantida, R$14.793,00). Mas destaque-se que a interessada
recorre de forma parcial do lançamento, apenas das glosas referentes a despesas médicas .
Em relação à preliminar, atente a interessada que arguições de ofensa a
princípios constitucionais não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer
instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas
inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo
acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, quanto ao entendimento peculiar de que haveria ocorrido afronta à
Portaria MF n. 341/2011, vigente à época dos fatos, trata-se apenas de incorreta e muito
particular interpretação da interessada. O ponto fulcral da interpretação errônea do interessado é
afastado ao se verificar que o quórum mínimo em Sessões de Primeira Instância Administrativa
encontra-se regulamentado pelo parágrafo 6o do artigo 4o da Portaria sob análise. Veja-se sua
redação, ora grifada, comentando que tal dispositivo não foi considerado inconstitucional e
mantém sua validade:
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 36 (trinta e seis) meses, com
término no dia 31 de dezembro do 2o (segundo) ano subsequente ao da designação,
admitidas reconduções.
...
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000108/2008-95

§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.(0ra grifado)
...
Ou seja, o Acórdão guerreado foi exarado com o quórum legal devido, não
cabendo a anulação do mesmo.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, ao serem apresentados os novos documentos, que são as
Declarações dos profissionais prestadores, complementado as informações presentes nos recibos
já apresentados em impugnação, forma-se o arcabouço probatório pertinente a afastar a glosa
das despesas médicas, cf. pretendido pela contribuinte, uma vez restando atendidos todos
requisitos indicados como necessário pelo art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000108/2008-95

Comente-se apenas que os novos documentos ora apresentados tiveram sua
preclusão relativizada com base na disposição do Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e §
4o, e a pretensão recursal pode ser atendida.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, afasta-se a preliminar suscitada e acatam-se os argumentos e provas referentes à
glosa de despesas médicas constituída pela notificação de lançamento, o que impende na
retificação da Decisão a quo neste particular. Assim, há de se dar provimento ao recurso
parcial da interessada, que objetivou apenas o afastamento das glosas a título de dedução
indevida despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar as preliminares de inconstitucionalidade e de nulidade
suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original